Tribunal: TCU
Processo: 025.530/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da suposta aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB). Análise da resposta das citações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em razão da suposta aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 3/3/2015 a 10/10/2018, pelo estabelecimento comercial Drogaria Santos - Dailva da Conceição Linhares Ferreira - MEI, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Dailva da Conceição Linhares Ferreira (15.247.218/0001-12) e da microempresa individual Drogaria Santos - Dailva da Conceição Linhares Ferreira - MEI (15.247.218/0001-12); 9.2. condenar as responsáveis designadas no subitem anterior ao pagamento solidário das quantias abaixo indicadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 3/3/2015 3.297,24 3/3/2015 10.840,22 3/3/2015 4,13 3/3/2015 276,46 2/4/2015 3.125,52 2/4/2015 19,20 2/4/2015 7.903,80 2/4/2015 38,33 5/5/2015 19,20 5/5/2015 4,80 5/5/2015 3.397,14 5/5/2015 8.050,25 12/6/2015 101,25 12/6/2015 8.420,10 15/6/2015 3.490,02 3/7/2015 10.349,55 6/7/2015 3.317,49 5/8/2015 8.058,30 5/8/2015 19,20 5/8/2015 63,60 6/8/2015 3.564,81 31/8/2015 43,80 31/8/2015 10.771,50 31/8/2015 3.407,13 14/10/2015 10.517,55 14/10/2015 3.073,68 14/10/2015 143,40 30/10/2015 10.739,85 30/10/2015 3.307,50 30/10/2015 41,40 18/12/2015 93,30 18/12/2015 4,32 18/12/2015 4.144,77 18/12/2015 12.952,65 18/12/2015 17,10 21/1/2016 83,40 21/1/2016 4,14 21/1/2016 11.356,80 21/1/2016 3.372,30 21/1/2016 17,10 17/2/2016 77,40 17/2/2016 11.194,95 17/2/2016 17,10 17/2/2016 3.327,75 7/3/2016 72,90 7/3/2016 11.247,15 7/3/2016 5,70 9/3/2016 24,03 9/3/2016 1.671,03 1/4/2016 38,70 1/4/2016 24,57 1/4/2016 9.285,30 1/4/2016 12,15 1/4/2016 3,30 1/4/2016 176,31 29/4/2016 70,80 29/4/2016 7.324,95 29/4/2016 9,90 3/5/2016 18,36 3/5/2016 175,50 3/5/2016 12,15 2/6/2016 1.924,55 3/6/2016 87,90 3/6/2016 7.088,25 3/6/2016 9,90 30/6/2016 2.093,78 30/6/2016 59,10 30/6/2016 12.171,45 3/8/2016 117,00 3/8/2016 10.993,05 3/8/2016 1.782,45 9/9/2016 75,00 9/9/2016 11.345,25 9/9/2016 1.836,41 30/9/2016 1.939,71 3/10/2016 79,80 3/10/2016 12.462,15 11/11/2016 42,30 11/11/2016 12.379,35 11/11/2016 1.350,92 29/11/2016 29,70 29/11/2016 13.033,20 30/11/2016 36,45 30/11/2016 436,02 29/12/2016 21,30 29/12/2016 10.795,80 4/1/2017 167,70 4/1/2017 12,15 20/2/2017 124,20 20/2/2017 10.364,70 22/2/2017 29,81 22/2/2017 922,43 9/3/2017 12.195,45 9/3/2017 1.008,45 4/4/2017 41,40 4/4/2017 5,59 4/4/2017 741,15 4/4/2017 8.354,55 16/5/2017 5,59 16/5/2017 31,20 16/5/2017 12.586,50 16/5/2017 1.169,82 16/6/2017 11.000,25 16/6/2017 173,70 16/6/2017 1.356,00 29/6/2017 651,76 29/6/2017 43,30 29/6/2017 71,10 29/6/2017 13.395,15 27/7/2017 411,16 27/7/2017 158,70 27/7/2017 11,18 27/7/2017 12.766,35 21/8/2017 11,18 21/8/2017 87,90 21/8/2017 10.266,15 21/8/2017 1.102,74 22/9/2017 10.700,40 22/9/2017 5,59 22/9/2017 157,50 22/9/2017 1.048,55 20/10/2017 31,50 20/10/2017 11,18 20/10/2017 1.042,96 20/10/2017 12.538,95 15/12/2017 8,10 15/12/2017 14.896,20 15/12/2017 1.091,56 16/12/2017 5,59 16/12/2017 1.115,86 18/12/2017 31,80 18/12/2017 15.015,30 6/2/2018 15.410,10 6/2/2018 5,59 6/2/2018 53,40 6/2/2018 1.200,91 2/3/2018 1.255,10 2/3/2018 107,70 2/3/2018 11,18 2/3/2018 16.373,10 2/4/2018 12,15 2/4/2018 89,70 2/4/2018 16.846,65 2/4/2018 1.321,21 3/5/2018 5,59 3/5/2018 1.228,63 4/5/2018 112,20 4/5/2018 15.789,05 4/6/2018 45,90 4/6/2018 11,18 4/6/2018 14.808,90 4/6/2018 1.009,93 10/7/2018 12.334,40 10/7/2018 96,90 10/7/2018 16,77 10/7/2018 950,89 1°/8/2018 13.056,10 1°/8/2018 11,18 1°/8/2018 60,30 1°/8/2018 796,59 17/9/2018 67,80 17/9/2018 11,18 17/9/2018 14.173,10 17/9/2018 789,29 10/10/2018 11,18 10/10/2018 15.427,80 10/10/2018 99,60 10/10/2018 641,55 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar a multa de R$ 390.000,00 à Sra. Dailva da Conceição Linhares, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que a responsável comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência deste acórdão às responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.